Tribunal: TJSP
Processo: 1019769-55.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor municipal – Piracicaba – Abono-desempenho - IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 – Incorporação indevida - Base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.